Tribunal: STF
Processo: ARE 1377350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DA GDPGTAS A INATIVOS E PENSIONISTAS. INOVAÇÃO DA LIDE EM GRAU RECURSAL. ART. 329, II, DO NCPC. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO. TITULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA E TERRITORIAL. MATÉRIA DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA.



    1. Não é admissível em sede recursal a inovação da causa de pedir e do pedido por força de vedação legal expressa do art. 329, inciso II, do NCPC, que prevê tal possibilidade apenas até o saneamento e com o consentimento do réu, bem como por configurar hipótese de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, consoante o quanto disposto no art. 1.013 do NCPC.



    2. Hipótese em que não merece conhecimento o recurso de apelação, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição, por inovar a lide em grau recursal, na parte em que pretende a exclusão, da conta de liquidação, dos exequentes que faleceram antes do trânsito em julgado do título exequendo — formado no bojo de mandado de segurança coletivo, proposto por associação, na qualidade de substituto processual — dada a natureza personalíssima do direito ali buscado, isso porque tal matéria não foi suscitada em nenhum momento no curso dos embargos à execução, nem foi, por isso mesmo, objeto de análise na sentença de primeiro grau de jurisdição,mormente levando em consideração que já era possível, na petição inicial, a dedução do quanto alegado agora em grau de recurso.



    3. Em que pese não ser possível a execução provisória de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública nas hipóteses previstas no art. 2°-B da Lei n. 9.494/1997, na espécie, tendo havido o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do processo n. 2006.34.00.025062-6 em 24/07/2014, conforme consulta ao andamento processual no sistema de informações desta Corte Regional na intemet, tal matéria deixa de ter relevância para o deslinde da causa pela modificação da respectiva classe processual para Execução contra a Fazenda Pública, implicando na perda superveniente do objeto no particular.



    (...)



    6. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos XXI e LXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente